Tribunal: TJES
Processo: 5026010-81.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026010-81.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: YARA FERREIRA BAHIENSE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026010-81.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO:
YARA FERREIRA BAHIENSE.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI REGULAR. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO MEDIDOR. LIGAÇÃO DIRETA NA REDE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA CONDUTA DA EDP. EMPRESA QUE SEGUIU OS DITAMES DA ANEEL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por YARA FERREIRA BAHIENSE em face de EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Em síntese, a parte autora sustenta que anteriormente propôs ação em face da parte requerida com fim de impugnar o TOI n° 9234022, entretanto, antes mesmo do trânsito em julgado da sentença, foi lavrado outro TOI de nº 9622640, que ora se discute, sem sua prévia notificação.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Diante do exposto,
TORNO DEFINITIVA A LIMINAR
concedida no id. 19824672 e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

I – DECLARAR nulo o TOI 9622640 e inexistente o débito a que se refere;

II - CONDENAR a ré a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Dessa forma, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5104621, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que a lavratura do TOI ocorreu dentro da legalidade, assim como a irregularidade detectada na unidade consumidora era externa ao relógio medidor, vez que ligada diretamente ao poste de energia elétrica. Assim, pretende o reconhecimento da legalidade do TOI lavrado, com a condenação da parte autora ao pagamento de R$ 1.531,99.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

No caso em análise, verifico que a recorrente agiu, de fato, dentro das conformidades da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não havendo que se falar em procedimento/cobranças irregulares. Senão vejamos.

O TOI juntado no ID 5104604 fora realizado seguindo as normas contidas na Resolução nº 414/2010, não merecendo prosperar a alegação autoral que a inspeção foi realizada de forma unilateral, considerando que ocorreu na presença de uma responsável, Erika Bahiense Ramos, filha da autora.

Cabe destacar que a consumidora teve inequívoca ciência do TOI (ID 5104608), bem como das irregularidades apontadas. Ademais,
desnecessária a realização de perícia no medidor, eis que a inspeção não apontou que o mesmo foi adulterado, seja mecanicamente ou eletromagneticamente, mas que
a unidade consumidora da autora foi encontrada interligada diretamente a rede elétrica de distribuição da concessionária EDP
, impedindo o registro do que era consumido.

Frise-se que as fotografias anexas são provas suficientes do fato (ID 5104605), não tendo sido apontado, propriamente, defeito no equipamento.

Outrossim, o autor não trouxe uma única prova capaz de demonstrar que os fatos não ocorreram na forma descrita no TOI, e, ainda, que o valor apurado unilateralmente para fins de recuperação de consumo pela recorrente encontra-se equivocado, limitando-se a tecer alegações acerca do ocorrido, como se a fraude não tivesse sido devidamente demonstrada.

Dito isso, inexistindo ato ilícito praticado pela recorrente, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

Por sua vez, no que tange ao pedido contraposto, embora seja possível, conforme Enunciado 31 do FONAJE, contanto que a pessoa jurídica se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 8º, §1º, incisos II a IV, da Lei nº 9.099/95, o que não é o caso da presente hipótese, razão pela qual não deve prosperar o pedido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)